Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717175-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDINILSON SOARES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se pedido de reconsideração da decisão de ID 26164012, que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar. O impetrante acosta aos autos, para tanto, novo relatório médico, sustentando que tal documento não poderia ser mais eloquente quanto à urgência da cirurgia, ante o risco iminente de perda da visão. Decido. O novo relatório médico de ID 26376098, embora lacônico na conclusão, atesta, com efeito, que a cirurgia tem poro objetivo tentar restabelecer a visão completa/parcial do paciente, quadro clínico seriamente comprometido por “trauma grave com comprometimento de várias estruturas importantes do olho”, e , então, pela finaliza, então, aduzindo a urgência da cirurgia, para permitir um “melhor prognóstico visual” ao paciente, Assim, reputo-o suficiente para o acolhimento do pedido, de modo a justificar a intervenção judicial, com a finalidade de garantir-lhe o direito constitucional à saúde, diante do risco de perecimento do direito, e da urgência demonstrada no caso concreto. A iminente perda da visão tem o condão de suprimir do ser humano sua capacidade de adquirir novos conhecimentos, ceifando-lhe a autoestima e o colocando-o como incapacitado. Assim, defiro o pedido liminar, para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24 horas, indique hospital e médico, na rede contratada (Centro Brasileiro de Visão), ou fora da contratada pelo Distrito Federal, para realização de tratamento cirúrgico (VITRECTOMIA), autorizando, no mesmo prazo, a realização do procedimento. Concedo força de mandado à presente decisão. Oficie-se, com urgência. Intime-se, ainda, o Núcleo de Judicialização da Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa), para ciência do presente. Cumpra-se, incontinenti. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora